Tribunal: TJDFT
Processo: 0739813-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739813-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WYLLYAN LOPES RICARTE AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WYLLYAN LOPES RICARTE contra decisão proferida pelo juízo 1a Vara Cível de Samambaia em sede de ação de monitória (autos 0700467-12.2018.8.07.000) no seguinte teor (ID 63726759): “Com apoio na regra do impulso oficial - art. 2o, CPC, e princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, foi realizada pesquisa de bens das partes executadas nos sistemas disponíveis ao Juízo. Restaram negativas as pesquisas no eRIDFT, RENAJUD e INFOJUD/INFOSEG, conforme anexos. Por outro lado, o protocolo em anexo do sistema BaCenJud noticia bloqueio parcial da quantia executada, razão pela qual o converto em PENHORA. Transfiro a quantia para conta disponível ao Juízo e nomeio o gerente geral da instituição financeira como depositário fiel. Dispenso a lavratura de termo de penhora, conforme art. 854, §5o, do CPC. Intime-se, por edital de intimação, prazo de 20 dias, a parte DEVEDORA da penhora efetivada para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do 854, §3o, ambos do CPC. Transcorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte credora. Tudo feito, intime-se a parte autora a indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, considerando os valores já levantados nos autos”. Recurso manifestamente intempestivo. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, todos do CPC, agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. No caso, a decisão agravada - que converteu o bloqueio de ativos na conta bancário do agravante em penhora - foi proferida em 22/5/2020 – ID 63726759, e intimação por Edital com prazo de 20 (vinte) dias), edital publicado em 25/5/2020 – ID 63911447. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento se iniciou em 15/6/2020 (segunda-feira, dia útil), dies ad quem, 3/7/2020 (sexta-feira, dia útil). Agravo de instrumento interposto somente em 11/09/2020 (certidão da distribuição dos autos - ID 19565962, p. 2), de muito ultrapassado o termo final para interposição do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento, dentre os mesmos, a tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora